Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.COMPRA DE VEÍCULO. ENTREGA DE MODELO DIVERGENTE DO ACORDADO. CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO. REEMBOLSO DA DIFERENÇA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. BASE DE CÁLCULO. TABELA FIPE DO ANO DA NEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora narra que, no processo de negociação, foi pactuado como veículo objeto de contrato de compra e venda o modelo Polo na versão “comfortline”. Anexou foto do veículo contendo o adesivo “comfortline”. Afirma que não logrou êxito ao tentar contratar o seguro do carro com as especificações mencionados sob o argumento de que o veículo não era da versão em comento, momento em que percebeu que o veículo em sua posse era da linha básica. Portanto, requer a entrega do veículo pactuado inicialmente, ou o reembolso da diferença do valor dos modelos no montante de R$ 6.045,00 (seis mil e quarenta e cinco reais), ou, ainda, a devolução do valor total pago, qual seja R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).
2. Em sede de contestação, a ré negou ter oferecido à autora o veículo na versão “comfortline” e que no contrato de compra e venda está descrito o modelo real do veículo negociado. Defendeu que é dever do comprador verificar as características do veículo e o documento de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, pois dele constam todas as especificações do veículo, inclusive a versão ora discutida. Alegou que a diferença de valores entre as versões é de apenas de R$ 3.000,00 (três mil reais), diferentemente do alegado pela parte autora. Por fim, fundamentou a ausência do dano moral na presente situação.
3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes apenas para condenar a parte ré ao reembolso da diferença do valor dos modelos.
4. A ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
5. A empresa ré, em suas razões, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou a minoração do quantum indenizatório, sob a alegação de que em momento algum foi oferecido ao recorrido o veículo polo na versão “comfortline”. O contrato de compra e venda teria sido claro quanto ao modelo e versão do carro adquirido. A parte reiterou as razões da contestação no sentido de que é dever do comprador verificar o CRLV do veículo, documento no qual se vê, de forma pormenorizada, as especificações do automóvel. Informou, nesta ocasião, que a diferença do valor entre as versões mencionadas é de R$ 1.519,00 (mil quinhentos e dezenove reais), cerca de um terço do valor informado pelo recorrido. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
6. Foi apresentada pelo autor petição de cumprimento de sentença.
7. Nos termos do artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença exige uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
9. Em análise do acervo probatório, conforme ID 46727387, o recorrido comprovou que a recorrente afirmou que o veículo objeto do negócio jurídico entabulado se tratava da versão “comfortline”; colacionou, inclusive, foto do veículo contendo o adesivo “comfortline”, o que leva a crer que de fato o veículo negociado era na versão superior referida, situação que induziu o cliente em erro, devendo ser a recorrente responsabilizada pela conduta reprovável.
10. Necessário manter a sentença que acertadamente entendeu pelo reembolso da diferença do valor entre as versões, pois é a medida mais razoável e prática dentre os pedidos requeridos, em consonância com o princípio da celeridade e menor onerosidade ao devedor. Eis parte da referida sentença: “(...). O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: 'Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.' O vendedor do veículo vinculou a empresa requerida quando afirmou que o veículo era o modelo “Comfortline”. Estabelece ainda o CDC que: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, e à luz do artigo 6o da Lei n. 9.099/95 e do artigo 497 do Código de Processo Civil, converto a obrigação de fazer pleiteada na inicial pelo resultado prático equivalente, consistente na obrigação de o réu efetuar o pagamento da diferença do valor do veículo pretendido pelo requerente e do valor do veículo efetivamente entregue, conforme pedido alternativo, isso porque não há qualquer informação de que a empresa ré tenha em estoque o modelo de veículo especificado e do mesmo ano pretendido, o que poderia tornar o cumprimento da obrigação de fazer impossível de se realizar. Desse modo, acolhendo o pedido alternativo, e considerando os valores da Tabela FIPE da época da negociação, conforme imagem encartada na petição inicial (ID 136220903 - Pág. 2) e não impugnado pelo réu, a condenação do réu ao pagamento da diferença no valor de R$ 6.045,00 é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa do requerido.”.
11. Quanto ao valor do reembolso, nada a prover, porquanto o valor alegado pela recorrente nas razões do recurso reflete a tabela FIPE atual, ou seja, do ano de 2023, devendo ser considerado o valor devido tendo como referência a tabela FIPE da época da negociação, nos termos expostos na sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.